Tribunal: TJDFT
Processo: 0709292-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709292-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA DE FREITAS ROSSI, ANA LUCIA DE FREITAS ROSSI AGRAVADO: ECOSOLAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA, SOLARPRIME FRANCHISING LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TANIA MARIA DE FREITAS ROSSI e outra contra decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de ECOSOLAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA e SOLARPRIME FRANCHISING LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a retirada das placas fotovoltaicas instaladas no imóvel da parte autora. Em suas razões recursais (ID 56701999), as autoras informam e sustentam, em singela síntese, que a instalação das placas fotovoltaicas não foi realizada de forma adequada, colocando a residência em iminente risco de curto-circuito e incêndio, com perigo à integridade física dos usuários do ambiente. Tecem considerações sobre a (ir)reversibilidade da tutela de urgência vindicada e afirmam residir a probabilidade do direito nos Laudos Técnicos colacionados aos autos. O periculum in mora decorreria do risco iminente de choques elétricos e incêndio. Requerem, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a retirada da instalação elétrica das placas fotovoltaicas. Preparo recolhido (IDs 56702003 e 56702004). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). As agravantes requerem a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a retirada das placas fotovoltaicas instaladas no seu imóvel. A tutela provisória foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o que não se subsume à hipótese dos autos. Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Além disso, não se vislumbra urgência na retirada das placas fotovoltaicas instaladas no imóvel, sobretudo considerando que o contrato foi firmado entre as partes no ano de 2021 Ademais, a medida pleiteada de concessão liminar de retiradas dos painéis possui caráter satisfativo e irreversível, o que impede o acolhimento do pleito autoral. Nessa linha, dispõe o parágrafo 3o, artigo 311, CPC, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.” Nesse exame inicial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, pois a decisão que negou a tutela de urgência, prima facie, fundamentou devidamente a negativa à medida postulada. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência, principalmente levando-se em consideração a necessidade de dilação probatória, sem prejuízo do contraditório, a fim de se averiguar os reais motivos do curto-circuito e da inadequação do sistema de geração de energia fotovoltaica instalado no imóvel das autoras. Com efeito, o processo encontra-se em fase incipiente na instância de origem, não sendo apto a conferir, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, suficiente probabilidade à pretensão vindicada. O exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. É dizer, a comprovação definitiva dos fatos alegados somente poderá ser aferida em apurado exame no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido. Em suma, nessa breve cognição prefacial, entende-se que os documentos que instruem a inicial não conferem suficiente probabilidade à pretensão deduzida, ao menos para fins de concessão in limine litis da medida reiterada, preconizando-se aguardar a manifestação da parte adversa e resguardar o "status quo” até o deslinde do mérito. Inclusive porque, sob outro prisma, e corroborando o juízo de origem, apresenta-se questionável a alegação de iminente perigo de dano, pois, celebrado o contrato em setembro de 2021, com instalação do equipamento em dezembro de 2021 e início da geração de energia fotovoltaica em fevereiro de 2022, ressalta-se que o ajuizamento da ação se deu apenas em dezembro de 2023. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados, por ora, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 12 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator